Tribunal: TJES
Processo: 5007155-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007155-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL VICENTE NUNES SCHIRMER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007155-29.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DANIEL VICENTE NUNES SCHIRMER

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo Estado do Espírito Santo em face de Daniel Vicente Nunes Schirmer, pretendendo o pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais.

No id. 8804449 o exequente apresentou petição requerendo a realização de sucessivas medidas executivas. Contudo, a sentença de id. 8804450, julgou extinto o cumprimento de sentença tendo em vista que não houve êxito nas buscas realizadas pelo Sisbajud.

O recorrente requer a reforma da sentença com o prosseguimento da execução, tendo em vista que não foram realizadas buscas em sistemas como SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e SREI.

Após análise dos autos, entendo que a sentença de extinção do cumprimento de sentença deve ser reformada, porquanto não foram esgotadas todas as medidas executivas cabíveis para garantir a satisfação do crédito do exequente, como requerido na petição de id. 8804449.

Embora tenha sido constatada a ausência de valores penhoráveis pelo SISBAJUD e a não localização do executado em algumas tentativas, verifico que as medidas executivas solicitadas pela parte exequente não foram plenamente realizadas. A execução não pode ser encerrada sem que todas as possibilidades legais tenham sido exploradas, especialmente considerando a natureza do crédito executado e o dever do Judiciário de assegurar o cumprimento das obrigações judiciais.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução, com a adoção das medidas executivas necessárias para a localização do devedor e eventual patrimônio, conforme requerido nos autos (id. 8804449).

Sem custas e honorários
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)